Tribunal: TJSP
Processo: 1002863-38.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO – Demanda proposta por médica excluída do quadro de facultativos de Cooperativa médica, buscando ser nele reintegrada e mantida – Matéria disciplinada nos arts. 1093 a 1096 do Código Civil – Competência recursal da matéria que é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 623/2013

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO – Demanda proposta por médica excluída do quadro de facultativos de Cooperativa médica, buscando ser nele reintegrada e mantida – Matéria disciplinada nos arts. 1093 a 1096 do Código Civil – Competência recursal da matéria que é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça – Precedentes – Pleito secundário, de reinserção dela e de seu marido no quadro de beneficiários, dependente, no caso concreto, do julgamento do pedido principal – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002863-38.2018.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante UNIMED
PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, são
apelados MARISA ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES e PLINIO
RODRIGUES DE MORAES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
determinando seja redistribuído a uma das E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002863-38.2018.8.26.0629 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002863-38.2018.826.0629
COMARCA -
TIETÊ
2o Ofício, Processo no 1002863-38.2018.826.0629
APELANTE -
UNIMED PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS
APELADOS -
MARISA ALVES LIMA RODRIGUES DE MORAES e
PLÍNIO RODRIGUES DE MORAES
VOTO No 32.421
COMPETÊNCIA
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE
EXCLUSÃO DE COOPERADO Demanda proposta por
médica excluída do quadro de facultativos de Cooperativa
médica, buscando ser nele reintegrada e mantida

Matéria disciplinada nos arts. 1093 a 1096 do Código
Civil Competência recursal da matéria que é de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos
do artigo 6o, da Resolução no 623/2013 do C. Órgão
Especial deste C. Tribunal de Justiça
Precedentes

Pleito secundário, de reinserção dela e de seu marido no
quadro de beneficiários, dependente, no caso concreto, do
julgamento do pedido principal Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição do feito.
A r. sentença de fls. 601/607 julgou procedente a ação para
“determinar a definitiva reintegração da autora ao quadro de cooperados da ré,
bem como ao plano de saúde a eles disponibilizado, inclusive para o co-autor, na
qualidade de dependente, e em iguais condições oferecidas atualmente aos demais
cooperados”, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente deferida.
Em razão da sucumbência condenou a cooperativa no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
3.000,00.
Apela a ré (fls. 610/640). Alega: a) da análise dos documentos extrai-
se que a apelada, cooperada da Unimed desde 29/3/1999, portanto, há
aproximadamente 19 anos, quando da sua exclusão, mantinha-se desde novembro de
2009, por aproximadamente 8 anos, sem realizar qualquer atendimento pela
cooperativa, o que deu azo, no exercício das suas atribuições, a deliberar acerca da
exclusão da apelada, nos termos do artigo 60 do Estatuto Social; b) resta
incontroverso que a exclusão da apelada do quadro de médicos cooperados e,
consequentemente, do plano de saúde fornecido pela apelante, se deu por inequívoca
infringência à Lei, ao Estatuto Social e ao Regimento Interno da cooperativa; c) as
assembleias foram realizadas em 20.03 e 19.06.2017, sendo que o requerimento de
Auxílio-Doença restou deferido em 9/2/2018, ou seja, em data posterior a realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002863-38.2018.8.26.0629 -sm-jcs
3
das Assembleias; d) a apelada não comunicou a sua incapacidade laborativa à
cooperativa, não solicitou autorização, por escrito, ao Conselho de Administração
com as devidas justificativas e documentos comprobatórios da necessidade de
afastamento de suas atividades profissionais, permanecendo silente pelo expressivo
lapso temporal de 9 anos, contrariando assim o artigo 35 e seguintes, do Regimento
Interno; e) não se deve invocar o disposto no artigo 37, II, do Estatuto Social (atual
artigo 35, II e III), tal como consignado pelo Juízo a quo, porquanto a apelada
descumpriu, de forma flagrante, o disposto no Parágrafo único do referido
dispositivo; f) a decisão recorrida se reveste de flagrante interferência estatal nos
atos praticados interna corporis, o que não é admissível, vez que a exclusão ocorreu
dentro da legalidade, observando as disposições contidas na Lei 5.764/71, no
Estatuto Social e Regimento Interno; g) A manutenção da decisão recorrida,
ademais, viola o artigo 5o, XVIII, da Constituição Federal.
Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, a
fim de que seja julgada improcedente a ação.
Os apelados responderam às fls. 646/663.
É o relatório.
1. O recurso não pode ser conhecido por esta Décima Câmara de
Direito Privado. Vejamos.
A competência dos diversos órgãos fracionários desta Corte é
determinada pelos termos do pedido inicial (art. 103 do Regimento Interno).
Na hipótese, trata-se de ação anulatória de ato de exclusão de
cooperado c.c. pedido de tutela antecipada movida pela autora, médica cooperada,
em face de Unimed Piracicaba.
Segundo a petição inicial e documentos que a instruem, a autora é
médica cooperada da ré há 25 anos, tendo sido incluída no plano de saúde fornecido
por ela, sendo que seu marido passou a integrar o mesmo plano de saúde. Afirma
que a ré, em conduta abusiva, a excluiu do quadro de cooperados e por consequência
ela e seu cônjuge foram desligados do plano de saúde. Recorreu administrativamente
da decisão, invocando o art. 37, incisos II e II, do Estatuto social, pois não poderia
ser excluída do quadro, vez que estava afastada do trabalho por ser portadora de
doença
incapacitante
(síndrome
dolorosa
pós-laminectomia
e
síndrome
fibromiálgica incapacitante). Todavia, a ré manteve a exclusão. Ademais, afirma
que não conseguiriam arcar com o montante de R$ 5.000,00 a título de plano
médico, em razão de estar afastada do trabalho, recebendo atualmente a quantia de
R$ 2.217,50 de auxílio-doença, sendo que o co-autor sobrevive de sua parca
aposentadoria. Aduz que a conduta adotada pela ré viola o princípio constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002863-38.2018.8.26.0629 -sm-jcs
4
da dignidade da pessoa humana. Inconformados, ingressaram com a presente ação,
pleiteando a reintegração da autora na cooperativa e a reativação do plano a ambos.
Foi-lhe deferida antecipação de tutela, confirmada a final com o
decreto de procedência da ação, para determinar a reintegração da autora como
médica cooperada, bem como a reintegração dela e seu esposo no plano de saúde
(fls. 100/101 e 601/607).
Sendo essa a causa, o objeto principal da demanda versa sobre
questão que envolve a relação entre cooperada e sociedade cooperativa (artigos
1.093 a 1.096). O pedido de reinserção do marido da médica no plano de saúde é
consequência do atendimento do pleito principal, de afastamento da decisão que a
excluiu da Cooperativa.
A matéria versada na demanda se insere na competência recursal da
Câmara Reservada de Direito Empresarial, de conformidade com o artigo 6o da
Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial:
“Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção
de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para
julgar os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação
judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo
juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II,
Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976
(Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e
franquia (Lei no 8.955/1994)”.
Dessa forma, deve ser reconhecida a incompetência da Primeira
Subseção de Direito Privado para apreciação do recurso, uma vez que a discussão se
circunscreve ao âmbito da competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.

No mesmo sentido, já decidiu esta 10a Câmara de Direito Privado:
COMPETÊNCIA RECURSAL Exclusão de cooperado -
Matéria relativa ao Direito Empresarial (artigos 1093 a 1096, CC)

Competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
Inteligência do artigo 6o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de
Justiça
Jurisprudência da Câmara - Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1023290-54.2015.8.26.0114; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002863-38.2018.8.26.0629 -sm-jcs
5
Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017)
“COMPETÊNCIA - Ação de obrigação de fazer - Demanda
a envolver relação existente entre cooperado e sociedade cooperativa -
Matéria disciplinada nos arts. 1.093 a 1.096, do Código Civil - -
Competência recursal de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial Aplicação da Resolução no 558/2011, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça/SP - RECURSO NÃO CONHECIDO, REMESSA
DETERMINADA” (AI n. 2200246- 90.2014.8.26.0000, rel. Des. Élcio
Trujillo, j. 25.11.2014).
Apelações cíveis. Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico. Alegação do autor de que foi excluído do quadro de associados da
ré imotivadamente. Caso que envolve Cooperativa e associado, tratando-se
de matéria disciplinada nos artigos 1.093 a 1.096 do Código Civil.
Competência recursal das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Incidência do artigo 6o da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial desta
C. Corte. Resultado. Recursos não conhecidos, determinando-se a
redistribuição a uma das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
(Apelação no 1027710-13.2016.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel. EDSON LUIZ DE QUEIROZ, j. 16.04.2020).
A matéria vem sendo julgada pelas E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, sendo exemplo o seguinte v. aresto, dentre muitos outros:
Ação denominada de dissolução parcial de sociedade c.c
pedido de exclusão de sócio, - Sentença que extinguiu o processo sem
exame do mérito, por carência de ação - Inconformismo - Acolhimento em
parte - Presença das condições da ação, à luz do caráter instrumental do
processo - A despeito da higidez das regras administrativas para os casos de
exclusão de cooperado, inclusive com respaldo na legislação de regência, a
opção pela via judicial não foi questionada pelo adverso - A despeito da
nomenclatura dada à ação, a via eleita é adequada para o exame do pedido
de exclusão judicial do cooperado, por suposta falta grave - O apelado
compreendeu essa pretensão e apresentou consistente defesa, sem objeções
processuais - A extinção ocorreu após decisão saneadora que havia
explicitamente reconhecido a presença das condições da ação e fixado
ponto controvertido, com deferimento de prova oral - Nesse estágio do
processo, a extinção sem exame do mérito (por inadequação da via eleita)
vai de encontro ao caráter instrumental do processo - Extinção afastada -
Causa não madura para julgamento - Sentença cassada - Recurso provido
em
parte,
com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029106-80.2016.8.26.0114; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002863-38.2018.8.26.0629 -sm-jcs
6
E também de ações inversas a esta, ou seja, propostas contra a
Cooperativa, movida por “facultativo que busca nela ingressar” em determinada
especialidade. Entre outros tantos v. arestos, assinalo o seguinte:
“Cooperativa de serviços médicos (Unimed Campinas).
Ação cominatória ajuizada por facultativo que busca nela ingressar, em
especialidade (ortopedia e traumatologia). Sentença de procedência.
Apelação da cooperativa. A criação de cooperativas independe de lei desde
a Constituição de 1988 (art. 5o, XVIII), tem sido vista "como um sistema
reformista da sociedade que visa a obter o justo preço de um produto ou
serviço sem a participação de intermediários ou assalariados, por meio da
solidariedade e da ajuda mútua entre os próprios produtores ou prestadores
de serviço". Funda-se, filosoficamente, no princípio da solidariedade. A
cooperativa, "entidade intermediadora ou de apoio às atividades de seus
associados" reúne pessoas "que exercem o mesmo ramo de atividade para
atender a esse propósito catalizador dos esforços no sentido de lhes
proporcionar o bem-estar comum", nesse peculiar figurino que lhes põe à
disposição o ordenamento jurídico. A cooperativa atua como "mero
intermediário entre os interesses individuais dos sócios e o mundo
exterior", "não visa ao lucro (Lei 5.764/1971, art. 3o)", mas devolve aos
associados, independentemente da contribuição em numerário que
confiram, serviços e vantagens "que não são oferecidas a clientes das
demais sociedades em geral". Mais, "[a]o contrário dos empreendimentos
mercantis, esses entes coletivos não guardam em sua essência a chamada
'lógica de mercado', embora nele interajam com outros agentes econômicos.
Isto porque
repise-se
não almejam lucro, mas proporcionar
determinados benefícios àqueles a elas vinculados (i.é, obter 'proveitos
comuns', na terminologia empregada pela Lei brasileira" (ALFREDO DE
ASSIS GONÇALVES NETO). Comprovação suficiente, pelo autor, de sua
plena qualificação para a prestação de serviços médicos. Exigência de
prova seletiva para tornar-se cooperado com questões acerca de ética
médica, de cooperativismo e de gestão em saúde. Inadmissibilidade.
Exames inadequados à aferição da qualificação técnica do autor, claramente
tendentes à restrição do número de profissionais por especialidade, por
motivos de mercado. Limitação ao regular exercício da profissão que
contraria os princípios do sistema cooperativista. Aplicabilidade da regra
das "portas abertas" constante da Lei das Cooperativas e também do
Código Civil, segundo o qual é característica da sociedade cooperativa o
"concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a
administração da sociedade, sem limitação de número máximo".
Admissível seria tão só impor ao ingressante a submissão a exame de
comprovação de suas aptidões técnicas, como médico. Manutenção da
sentença recorrida. Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1036291-09.2015.8.26.0114; Relator (a): Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002863-38.2018.8.26.0629 -sm-jcs
7
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data
de Registro: 21/10/2019).
A própria r. sentença invoca precedentes das E. Câmaras Reservadas
(AP no 1031824-84.2015.8.26.0114, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, j. 18.7.2019; AP no 1021933-47.2016.8.26.0100, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. CESAR CIAMPOLINI, j.
17.5.2017).
Enfim, a matéria objeto da causa escapa à competência das Câmaras
de Direito Privado I, razão por que o feito deve ser redistribuído.
2. Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando seja
redistribuído a uma das E. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
É o meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente